Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740057-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VIANA MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de Id. 31485236 (p. 62) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por S. M. O. em face do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a matrícula do autor no ensino médio na metodologia de Educação para Jovens e adultos (EJA), por possuir menos de 18 anos de idade. À falta de constatação de plausibilidade, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada (Id 31545022). O Ministério Público (Id 32936316) comunica ser sido proferida, na origem, sentença que julgou extinto o processo e oficiou pelo não conhecimento do agravo, diante da perda superveniente do objeto. Com efeito, em consulta ao processo no 0717901-09.2021.8.07.0009 (Id 112393947), verifica-se que houve prolação de sentença de homologação de desistência, com a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Dessa forma, evidencia-se a perda do objeto deste recurso, que consiste na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência no processo já extinto. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora